Tribunal: TJSP
Processo: 1023790-16.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Consórcio. Anotação, em sistema da administradora de consórcios, ora requerida, quanto à cessão de crédito de cota consorcial à requerente. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. PRELIMINAR de falta de interesse processual afastada. Condições da ação que devem ser analisadas em abstrato. Teoria da asserção. Interesse de agir da requerente,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Consórcio. Anotação, em sistema da administradora de consórcios, ora requerida, quanto à cessão de crédito de cota consorcial à requerente. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. PRELIMINAR de falta de interesse processual afastada. Condições da ação que devem ser analisadas em abstrato. Teoria da asserção. Interesse de agir da requerente, pois assevera necessitar de intervenção judicial, para que promova a requerida pertinentes anotações, em sistema eletrônico, acerca de crédito cedido. Necessidade e adequação do meio eleito, para atingimento da pretensão. MÉRITO. ANOTAÇÃO DO NEGÓCIO TRANSLATIVO. Válida cessão do crédito advindo de cota consorcial que torna imperiosa a anotação, pelo devedor, em seu sistema interno, quanto à ocorrência do negócio translativo, de modo a que evitada a paga a quem não mais figure como credor. Precedente desta C. Câmara. Requerida a quem oponível o direito da cessionária em ver anotada a cessão. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ocorrido antes mesmo do ajuizamento da lide, tendo a requerida atendido a pleito extrajudicial que lhe fora encaminhado. CAUSA DA LIDE, todavia, atribuível à requerida, que, não obstante tenha atendido a pleito extrajudicial de anotação do negócio translativo, deixou de comunicar tal fato à requerente, que, com isso, viu-se premida a ajuizar o feito presente. CONCLUSÃO. Sentença a que se acresce, apenas, o reconhecimento de que já cumprida a obrigação de fazer. Recurso provido em parte.